Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-40.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012062-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 605.615.673-79 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012062-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriano da Silva Castelo Branco

Recorrida(s):

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE RESPONSABILIDADE SOBRE O DÉBITO QUESTIONADO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE FICA DEMONSTRADA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida (renegociação de dívida) e a contratação do autor ao junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., conforme Proposta de Abertura de Conta Universal e contratação de Serviços Pessoa Física e outros documentos juntadas na defesa, bem como anexou aos autos os Termos de Cessão de Crédito, ocorrido entre ela e a Cedente.

2. Também restou comprovado nos autos o enviou de notificação da cessão de crédito ao consumidor, conforme se vê no ID. 103484482.

3. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4.
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.” (Enunciado 90 do FONAJE). – GRIFEI.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG, dispõe que: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.
Portanto, entendo que, também aplica-se neste caso, por analogia, a alteração do enunciado acima, posto que o único objetivo da parte reclamante é impedir a análise do mérito através da extinção pelo Enunciado 28 do FONAJE. Dessa forma, de acordo com os parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, a ação deve ter o prosseguimento regular, visto que o Reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente
”.

6
. Neste caso, diante da deslealdade processual do autor ao requerer a desistência após a comprovação da relação jurídica e, de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, deve ser deferido o pedido de desistência até a data da realização da audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
, como ocorreu no caso em apreço, assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC. Portanto, CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021